Tribunal: TJDFT
Processo: 0705580-77.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, CP. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. RAZÃO SUPERIOR A 1/6 DA PENA MÍNIMA EM ABSTRATO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MULTIRREINCIDÊNCIA NÃO APLICADA PELO JUÍZO A QUO. REDUÇÃO DO QUANTUM DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. SÚMULA 269 DO STJ. NÃO APLICÁVEL. RÉU REINCIDENTE COM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MANTIDO REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em regra, consoante a jurisprudência pacificada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, aplica-se na primeira fase da dosimetria a razão de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato para cada uma das circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas, podendo, excepcionalmente, a fração ser elevada com a devida fundamentação para este aumento.

2. No caso, o Juízo de primeiro aumentou a pena-base de 1 (um) ano de reclusão (crime de receptação) para 1 (um) ano e 5 (cinco) meses de reclusão, por reconhecer uma condenação transitada em julgado como circunstância judicial desfavorável, considerando, portanto, negativamente a circunstância judicial dos antecedentes, de modo que não foi expendida fundamentação concreta para a aplicação de fração de aumento superior a 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato, conforme consolidado pela jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença reformada, para aplicar a fração de aumento de 1/6 (um sexto), tendo em vista a presença de maus antecedentes.

3. Não se aplica a Súmula no 269 do c. STJ se o réu, mesmo condenado a pena inferior a quatro anos de reclusão, é reincidente e possui circunstância judicial desfavorável, restando correta a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento inicial da pena.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, somente para aplicar a fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu.